Tribunal: TJSP
Processo: 1000540-27.2023.8.26.0648
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexistência de débito c/c pedido de indenização por dano moral – Apontamento supostamente indevido – Ação julgada improcedente, ante a prova do exercício regular de direito por parte do réu – Insurgência – Descabimento – Réu que comprovou a regularidade do seu agir, juntando o comprovante da realização da compra parcelada na loja Radioval Móveis, que restou parcialmente

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexistência de débito c/c pedido de indenização por dano moral – Apontamento supostamente indevido – Ação julgada improcedente, ante a prova do exercício regular de direito por parte do réu – Insurgência – Descabimento – Réu que comprovou a regularidade do seu agir, juntando o comprovante da realização da compra parcelada na loja Radioval Móveis, que restou parcialmente inadimplida, bem como informou agir como prestador de serviços da referida loja, assegurando o pagamento de eventuais débitos deixados por clientes, prosseguindo, posteriormente, a satisfação dos créditos em nome próprio, o que motivou a inclusão do nome do autor no rol dos devedores - Insistência do autor em tese contrária à segura prova dos autos que resvala em litigância de má-fé - Sentença de improcedência mantida – Honorários recursais devidos e elevados em 5%, observada a gratuidade - Recurso desprovido, nos termos do presente acórdão.*